Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. READEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, além da confissão parcial do acusado em sede extrajudicial, a vítima narrou os fatos de forma coerente e harmônica, tendo auxiliado os policiais militares a encontrar o apelante ainda no interior do veículo do ofendido, de forma que não há que se falar em absolvição pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante tentou subtrair, na companhia de outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o veículo da vítima, caracterizando o crime de roubo.
4. Considerando que está delineada a conduta do apelante na ação delituosa, não há que se falar em participação de menor importância. De fato, consoante o acervo probatório, o réu estava junto com o outro agente e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa, conquanto não alcançado.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. A diminuição da pena em razão de circunstância atenuante deve ser proporcional à pena-base imposta, o que enseja a elevação de fração de diminuição da pena para o patamar de 1/6 (um sexto). Na espécie, a confissão parcial do apelante não enseja a modulação do quantum de diminuição de pena na segunda fase da dosimetria.
8. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. No caso, o acusado e seu comparsa anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com uma faca, mas o veículo da vítima não chegou a ser efetivamente subtraído, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração intermediária de 1/2 (metade).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, majorar a redução na segunda fase para a fração de 1/6 (um sexto) por força da atenuante da confissão espontânea e readequar a fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade), reduzindo a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.